Tribunal: TJDFT
Processo: 0033093-23.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0033093-23.2016.8.07.0001 Recorrente LS &amp; M ASSESSORIA LTDA. Recorrido FRANCISCO DE ASSIS SANTOS CARVALHO Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Verifico que a sentença (Id 17910591, p. 1-2) foi disponibilizada no DJe de 4/5/2020, e a apelação, interposta em 29/5/2020 (Id 17910594, p. 1-9, e Id 17910597, p. 1). Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput[1] e 10[2], do CPC e com fundamento no art. 932, inc. I, do CPC[3], c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT[4], CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar à parte recorrente oportunidade de justificar a tempestividade do recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de agosto de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;